Tribunal: TJBA
Processo: 8017746-56.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8017746-56.2023.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSE EDSON DA SILVA Advogado(s): APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA PERMANENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA EM GRAU LEVE. LAUDO PERICIAL. ARTIGO 86 DA LEI 8.213/91. PRESCINDIBILIDADE DE INCAPACIDADE TOTAL PARA O TRABALHO. BENEFÍCIO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. TEMA 862 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Lauro de Freitas, que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente. 2. O apelante, marceneiro, sofreu acidente de trabalho em 12/04/2012, resultando em fratura da diáfise do cúbito direito, recebendo auxílio-doença acidentário até 26/04/2019. 3. O pedido consistiu no reconhecimento do direito ao auxílio-acidente, benefício indenizatório previsto no art. 86 da Lei 8.213/91. 4. A sentença recorrida indeferiu o pedido sob o fundamento de ausência de incapacidade laborativa atual, amparando-se em laudo pericial que atestou a aptidão do autor para a atividade habitual. 5. Em grau recursal, a Defensoria Pública sustentou violação ao art. 479 do CPC, ao argumento de que a sentença deixou de considerar integralmente o laudo, o qual registrou incapacidade funcional permanente de 7% na mão direita. 6. O INSS, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 7. A questão em discussão consiste em saber se a sequela permanente, ainda que em grau leve (7% de redução funcional), gera direito ao auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91. III. RAZÕES DE DECIDIR 8. O art. 86 da Lei 8.213/91 prevê a concessão de auxílio-acidente quando as lesões decorrentes de acidente resultarem em sequelas que impliquem redução da capacidade laborativa habitual. 9. O laudo pericial reconheceu sequela permanente na mão direita do apelante, com restrições de flexão, extensão e supinação, fixando a redução funcional em 7%. 10. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 862, estabelece que a concessão do auxílio-acidente não exige incapacidade total para o trabalho, bastando a redução parcial e permanente da capacidade. 11. O caráter indenizatório do benefício decorre da necessidade de compensar o trabalhador pelo esforço adicional exigido no desempenho de suas funções, ainda que se mantenha apto ao exercício da profissão. 12. A negativa do benefício em razão de a redução ser leve contraria a finalidade do instituto, já que a lei não impõe requisito de gravidade da sequela. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, condenando o INSS à concessão de auxílio-acidente, a partir de 26/04/2019, observada a prescrição quinquenal, com correção monetária pelo INPC e juros de mora conforme critérios legais (CPC e EC 113/2021), bem como honorários advocatícios fixados na liquidação. Tese de julgamento: A concessão do auxílio-acidente independe de incapacidade total ou significativa para o trabalho, bastando a comprovação de redução permanente da capacidade laborativa habitual, ainda que em grau leve, em decorrência de acidente de trabalho. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8017746-56.2023.8.05.0150, em que figuram como apelante JOSE EDSON DA SILVA e como apelada INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .